Tribunal: TJMT
Processo: 1024359-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024359-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E REFINANCIAMENTOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO –
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
REPARAÇÃO INDEVIDA
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados em folha de pagamento constituem exercício regular de direito.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024359-22.2022.8.11.0041

APELANTE: CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

APELADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, e, por força da sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Porém, considerando a justiça gratuita já deferida por meio de decisão de id. 89805857, a condenação perde força executiva e fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões
que “é investigadora da polícia civil aposentada, e, na qualidade de servidora pública recebe seus proventos mensalmente em conta corrente, sem que o Estado emita contracheque (holerite) demonstrando detidamente os valores creditados e descontados” (sic).

Informa que, “
na data de 17/03/2022, a requerente formalizou solicitação de exibição de cópia do contrato que justificasse a parcela descontada em sua aposentadoria no valor de R$ 242,84 (duzentos e quarenta dois reais noventa quatro centavos), e, em resposta, o banco requerido respondeu que a operação se referia ao contrato no 25-3150837/14, integrado na data 18/12/2014 e deste foi liberado o crédito de R$ 580,36 (quinhentos e oitenta reais e trinta seis centavos) em conta de titularidade do consumidor para quitação em 96 (noventa e seis) parcelas” (sic).

Mensura que “
foi vítima de fraude, uma vez que o valor da operação/contrato/empréstimo registrado e averbado para desconto em folha foi no valor de R$ 10.338,90 (dez mil trezentos e trinta oito reais e noventa centavos), e afirma que as informações contidas no suposto contrato exibido não faz qualquer alusão à portabilidade, renegociação e/ou refinanciamento, não apresenta para qual conta corrente o valor de R$10.338,90 (dez mil trezentos e trinta oito reais e noventa centavos) foram creditados” (sic).

Reafirma que “
não nega a procura pela recorrida, mas sim, nega o refinanciamento, pois não foi este o objeto da conversa e contratação” (sic).

Também “
almeja alcançar provimento judicial para afastar os encargos contratuais tidos por ilegais. Sustenta-se, como uma das teses da parte recorrente, que, ao revés de existir a cobrança de juros capitalizados mensais, na verdade, ocorre a cobrança de juros capitalizados diariamente, o que não é permitido
” (sic).

Pontua que “
a situação em liça traduz uma relação jurídica que, sem dúvidas, é regulada pela legislação consumerista, por isso, constada a onerosidade excessiva e a hipossuficiência do consumidor, resta autorizada a revisão das cláusulas contratuais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. (Id. 223544158).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 223544160).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficência da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.224414158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA,
ajuizou Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A,
alegando, em síntese, que é investigadora de polícia civil, e recebe seus proventos mensalmente em conta corrente sem que o Estado emita contracheque (holerite) demonstrando detidamente os valores creditados e descontados. Para tanto, há a necessidade de acesso ao portal do servidor, o que se diga de passagem não é feito habitualmente.

Afirma que na data de 17/03/2022, solicitou a

exibição de cópia do contrato que justificasse a parcela descontada em sua aposentadoria no valor de R$ 242,84 (duzentos e quarenta dois reais noventa quatro centavos), através da plataforma CONSUMIDOR.GOV, e em resposta, o banco requerido respondeu que a operação se referia ao contrato no 25-3150837/14, integrado na data 18/12/2014 e deste foi liberado o crédito de R$ 580,36 (quinhentos e oitenta reais e trinta seis centavos) em conta de titularidade do consumidor para quitação em 96 (noventa e seis) parcelas. Juntamente com a resposta, foi apresentado comprovante de TED no valor de R$ 580,36 (quinhentos e oitenta reais e trinta seis centavos), devidamente creditado em conta corrente da requerente.

Contudo, menciona que, ao analisar o contrato, a requerente notou que foi vítima de fraude, uma vez que o valor da operação/contrato/empréstimo registrado e averbado para desconto em folha foi no valor de R$ 10.338,90 (dez mil trezentos e trinta oito reais e noventa centavos).

Afirma que as informações contidas no suposto contrato exibido pela requerida não faz qualquer alusão à portabilidade, renegociação e/ou refinanciamento, não apresenta para qual conta corrente o valor de R$ 10.338,90 (dez mil trezentos e trinta oito reais e noventa centavos) foram creditados, comprovando a evidente fraude perpetrada contra a requerente.

Diz que recebeu em sua conta corrente o valor de R$ 580,36 (quinhentos e oitenta reais e trinta seis centavos), o qual deverá ser considerado como de fato emprestado pela requerente. com a incidência de juros de 1,92% a.m, geram 96 parcelas de R$ 13,28 (treze reais e vinte e oito centavos).

Argumenta que o valor da parcela devida pela requerente em razão do crédito que lhe foi disponibilizado de R$ 580,36 (quinhentos e oitenta reais e trinta seis centavos), é de R$ 13,28 (treze reais e vinte e oito centavos). Logo, considerando que desde fevereiro de 2015, a requerida desconta parcela no valor de R$ 242,84 (duzentos e quarenta dois reais oitenta quatro centavos), temos que a requerente vem sendo lesada pela cobrança ilegal, relativo ao excesso de parcela, no valor de R$ 229,56 (duzentos e vinte nove reais e cinqüenta e seis centavos), que somadas, temos que já foi indevidamente cobrado o valor de R$ 20.201,28 (vinte mil duzentos e um reais e vinte e oito centavos), os quais deverão ser ressarcidos na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida.

Enfatiza que o contrato deverá ser revisado para que seja estabelecido como valor da operação/empréstimo de R$ 580,36 (quinhentos e oitenta reais e trinta seis centavos), com a incidência de juros de 1,92% a.m (conforme taxa de juros do contrato 25- 3150837/14), geram 96 parcelas de R$ 13,28 (treze reais e vinte e oito centavos).

Discorre que restou configurada a falha na prestação dos serviços, por isso, requer a declaração de nulidade do contrato em questão, revisando seus valores com base no valor efetivamente disponibilizado ao requerente a título de empréstimo consignado.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para que (a) seja o contrato revisto para declarar o valor do empréstimo no importe de R$ 580,36, com a incidência de juros de 1,92% a.m (conforme taxa de juros do contrato 25-3150837/14), restituído por meio de 96 parcelas de R$ 13,28; (b) seja a requerida condenada a restituir o valor de R$ 20.201,28, na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, por se tratar de cobrança indevida; (c) seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, e, inconformada com os contornos da sentença, a parte autora/apelante recorre, sustentando os mesmos argumentos constantes na exordial, e dando ênfase que não realizou os empréstimos/refinanciamentos aduzidos na inicial, requerendo a revisão do contrato para declarar o valor do empréstimo no importe de R$ 580,36, com a incidência de juros de 1,92% a.m (conforme taxa de juros do contrato 25-3150837/14), restituído por meio de 96 parcelas de R$ 13,28, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Pois bem. Como se observa da exordial, a parte autora aduz que desconhece o refinanciamento do contrato aduzido na inicial, o que está lhe causando descontos indevidos em folha de pagamento, a qual pretende a revisão do contrato; a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, em sua defesa, alega que a parte autora contratou empréstimo consignado em 12/2014 sob o no 25-3150837/14 em 96 parcelas de R$ 242,84, sendo pago R$ 580,36, destinado à autora através de TED em 12/2014 e R$ 9.758,54 foram utilizados para refinanciar o contrato anterior no 25-1646701/13.

Aliado a isso, argumento que, somando o valor da TED (R$ 580,36) e o valor do refinanciamento (R$ 9.758,54) e o valor do IOF (R$ 181,89), obtém-se o valor líquido creditado à parte autora (R$ 10.520,79), recebendo o valor líquido de 10.338,90 (dez mil trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), com o desconto da IOF.

Logo, houve a contratação entre as partes de empréstimo pessoal consignado de refinanciamento n. 251646701/13, no valor de R$ 10.338,90, com 96 parcelas de R$ 242,84 (Id. 223543240).

A parte requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar que, ao revés do que argumenta a autora, não houve descontos em excesso derivados do contrato, mas, na verdade, houve simplesmente a celebração de outro contrato de empréstimo pessoal visando o refinanciamento de contratos anteriores.

Assim, pelo que se demonstrou dos autos, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, e trouxe à lume prova inconteste de que os valores dos empréstimos foram depositados em conta bancária de titularidade da parte autora/apelante.

Assim, em que pese a parte requerente suscitar eventual fraude e a necessidade de realização de perícia, tal alegação não merece prosperar, isso porque é desnecessária a realização de perícia grafotécnica, até mesmo porque as assinaturas apostas nos contratos são idênticas àquelas que constam no documento de identidade juntado com a exordial da demanda, no termo de declaração de hipossuficiência e procuração.

No caso, bem consignou o sentenciante de que “
revela-se inverossímil a alegação deduzida pela autora no sentido de que houve cobrança em excesso derivada do contrato, uma vez que, em verdade, houve a realização de refinanciamento de débito existente junto à ré, acarretando no prolongamento da dívida. Em sede de réplica, a parte autora não impugnou as alegações do requerido; apenas repetiu os argumentos da inicial, no sentido de que teria sido realizado um empréstimo de R$ 580,36, devendo a diferença ser restituída de acordo com a média de juros do mercado. Logo, é certo que a autora não impugnou e existência da contratação.

Logo, os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovarem a relação jurídica firmada entre as partes, inclusive o refinanciamento, não havendo que se falar em revisão e anulação de contrato; indenização por danos morais e repetição de indébito, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

A propósitos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a regra de transição do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024